Tribunal: TJSP
Processo: 1005656-19.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Prescrição. Inocorrência. Aplicação do mesmo prazo prescricional de que dispunha o segurado, substituído pela seguradora por força da sub-rogação. Relação de consumo. Prazo aplicável. Cinco anos (CDC, art. 27).
Preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial, por falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva,

Ementa:
Prestação de serviços de energia elétrica. Ação regressiva.
Prescrição. Inocorrência. Aplicação do mesmo prazo prescricional de que dispunha o segurado, substituído pela seguradora por força da sub-rogação. Relação de consumo. Prazo aplicável. Cinco anos (CDC, art. 27).
Preliminares de cerceamento de defesa, inépcia da inicial, por falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, afastadas.
Oscilação na rede de distribuição. Avarias nos equipamentos do segurado. Prejuízos pagos pela autora. Sub-rogação de direitos. Nexo de causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Recurso provido.